Tribunal: TJDFT
Processo: 0709395-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CLASSIFICAÇÃO AMARELO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que forneça à parte autora os exames de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE BACIA OU PÉLVIS ADULTO (SEM CONTRASTE/SEM SEDAÇÃO) e RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA ADULTO (SEM CONTRASTE/SEM SEDAÇÃO), nos termos do relatório médico, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde e disponibilidade do Distrito Federal.
II. Em suas razões, a parte recorrente sustenta que a conclusão da sentença prejudica os interesses do autor, pois está agonizando em uma fila sem que haja previsão de atendimento. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial e que seja marcado imediatamente o exame, tendo em vista a espera de mais de 100 dias.
III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, vez que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões (ID 46099196).
IV. O escopo recursal reporta-se exclusivamente à necessidade de fixação de prazo para a realização de exames de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE BACIA OU PÉLVIS ADULTO (SEM CONTRASTE/SEM SEDAÇÃO) e RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA ADULTO (SEM CONTRASTE/SEM SEDAÇÃO). Observa-se que a sentença deixou de estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, de forma que fossem obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos na Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
V. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
VI. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
VII. Na espécie, consta no ID 46099180 a inserção no sistema de regulação da solicitação dos exames RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE BACIA OU PÉLVIS ADULTO (SEM CONTRASTE/SEM SEDAÇÃO) e RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA ADULTO (SEM CONTRASTE/SEM SEDAÇÃO) na data de 12/01/2023, com a prioridade AMARELO – urgência.
VIII. As informações prestadas pela Secretaria de Saúde (Ofício de ID 46099181) indicam que o desatendimento dos lapsos temporais persistirá, tendo em vista que no mês de janeiro ainda estavam sendo autorizadas as solicitações inseridas no Sistema de Regulação em 06/10/2022 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Sendo assim, impõe-se o provimento do recurso interposto, para fixar o prazo para cumprimento da obrigação. Em observância ao princípio da razoabilidade, fixo o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a realização dos exames RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE BACIA OU PÉLVIS ADULTO (SEM CONTRASTE/SEM SEDAÇÃO) e RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA ADULTO (SEM CONTRASTE/SEM SEDAÇÃO).
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao recorrente os exames RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE BACIA OU PÉLVIS ADULTO (SEM CONTRASTE/SEM SEDAÇÃO) e RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA ADULTO (SEM CONTRASTE/SEM SEDAÇÃO), no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF.
X. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.